Tribunal: STF
Processo: RE 87369
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
- Multa do art. 60, I, da Lei nº 3.244/57.
Ilegalidade de sua imposição quando a mercadoria estava coberta por licença de importação, embora emitida dias depois da sua chegada.
Impertinência do problema relativa ao transporte em navio de bandeira brasileira. Recurso extraordinário não conhecido.